Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007649-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA DAS GRACAS MARTINI PEREIRA - CPF: 102.850.458-65 (ADVOGADO), ROSILENE AUGUSTO - CPF: 070.705.748-51 (AGRAVANTE), EDMILSON DIAS MARTINS - CPF: 215.109.378-62 (AGRAVADO), MARY ANGELICA DIAS MARTINS - CPF: 303.617.818-06 (AGRAVADO), SILVIA MARIA DIAS MARTINS - CPF: 226.849.178-17 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORIVALDO DIAS MARTINS - CPF: 786.781.618-68 (AGRAVADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA.

PRETENDIDA ANULAÇÃO DE DECLARAÇÕES
DE RENÚNCIA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL RURAL
. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação na qual a autora
pretende afastar declarações de renúncia à sua suposta cota-parte em imóvel rural, sob alegação de coação exercida pelos filhos do falecido companheiro, com quem mantinha união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito diante da alegação de coação e o perigo de dano relacionado à posse e eventual regularização do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos apresentados indicam a ocupação do imóvel durante a união estável, porém há documentos formais em sentido contrário, inclusive acordo homologado judicialmente que reconhece a propriedade exclusiva do falecido.

A alegação de coação constitui fato grave que demanda dilação probatória, sendo inviável, em cognição sumária, reconhecer vício de consentimento apto a invalidar os atos praticados.

O acordo homologado judicialmente goza de presunção de validade, cuja desconstituição exige prova
contundente
a ser produzida na instrução processual.

Incumbe à agravante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente nesta fase inicial.

Não há demonstração concreta de perigo de dano iminente, uma vez que as alegações de regularização do imóvel permanecem no plano abstrato.

A medida pleiteada possui natureza satisfativa, pois busca desconstituir efeitos de atos já formalizados, o que impõe maior rigor na análise dos requisitos para sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de coação como vício de consentimento exige prova
contundente
, não sendo suficiente para concessão de tutela de urgência quando desacompanhada de elementos concretos. 2. A existência de acordo homologado judicialmente confere presunção de validade ao ato, afastando a probabilidade do direito em cognição sumária. 3. A ausência de demonstração de perigo de dano concreto impede a concessão de tutela de urgência. 4. Medidas de natureza satisfativa demandam maior rigor na comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 373, I.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007649-11.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a anulação das declarações efetuadas mediante coação, impedindo qualquer ato que comprometa a propriedade do bem.

A agravante sustenta ter firmado documentos relativos à propriedade e posse de imóvel rural sob coação moral e grave ameaça exercida pelos agravados, filhos de seu falecido companheiro.

Alega que conviveu em união estável com Orivaldo Dias Martins entre fevereiro de 1999 e outubro de 2019, período em que adquiriram, em conjunto, a posse do lote rural n. 746-S, com área de 73,022 ha, localizado no Projeto Assentamento Braço Sul, em Guarantã do Norte/MT.

Aduz que ele faleceu em 7-8-2024, e depois disso, foi coagida pelos filhos dele (agravados) a assinar documentos renunciando à sua cota-parte na propriedade, tanto no termo de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável nos autos do processo n. 1001637-21.2020.8.11.0087, quanto em declaração particular firmada em 15-2-2024.

Afirma que a documentação apresentada comprova sua condição de possuidora e coproprietária, destacando registros junto a órgãos públicos, declarações administrativas e elementos ligados à atividade rural.

Aponta a existência de perigo de dano, pois afirma que os agravados buscam regularizar o imóvel em nome próprio, inclusive com medidas que impediram a continuidade de procedimento de georreferenciamento.

Acrescenta que permanece afastada da posse da área e que os agravados utilizam documentos obtidos mediante vício de vontade para consolidar domínio exclusivo.

Argumenta que a coação teria causado abalo psicológico relevante, acompanhado por tratamento médico, e que a desproporção do acordo firmado evidencia ausência de vontade livre.

Por fim, requer a reforma da decisão para concessão da medida urgente, com reconhecimento da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável.

Antecipação recursal indeferida (Id 348928377).

Em contraminuta, os agravados anotam que a controvérsia recursal se limita ao exame da presença dos requisitos da tutela provisória, não sendo possível antecipar o mérito da Ação principal.

Argumentam que, embora se admita em tese a possibilidade de anulação de ato homologado judicialmente, tal circunstância não autoriza a concessão automática de medida liminar, a qual exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo concreto.

Destac
am que a alegação de coação não veio acompanhada de prova suficiente, consistente e contemporânea, sendo baseada em narrativa unilateral desprovida de suporte robusto. Destacam que o ônus probatório incumbia à agravante e não foi cumprido de forma adequada, sobretudo porque os documentos apresentados não comprovam o vício de consentimento alegado.

Expõe
m que a própria
agrava
nte recebeu integralmente os valores pactuados no acordo anterior, circunstância que fragiliza a tese de invalidade em sede de cognição sumária.

Ressaltam, ainda, a existência de precedente envolvendo as mesmas partes, no qual se reconheceu a insuficiência de prova para concessão de medida urgente com fundamento idêntico.

Assinala
m que houve assistência jurídica, formalização regular e homologação judicial do ajuste, fatores que reforçam a presunção de validade do ato.

Registr
am que a matéria exige ampla dilação probatória, incompatível com decisão liminar, e que não há demonstração de perigo atual e concreto.

C
oncluem que a decisão agravada aplicou corretamente o
art
igo
300 do Código de Processo Civil e requerem a manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum

recorri
do está assim fundamentado:

“(...)

No caso em análise, a autora alega que foi coagida a assinar documentos renunciando à sua parte no imóvel rural, tanto no processo de reconhecimento e dissolução da união estável quanto em declaração particular.

Contudo, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, observo que a autora apresentou documentos que indicam sua condição de ocupante do imóvel durante a união estável com o falecido Orivaldo Dias Martins. No entanto, há também documentos formais, como o acordo homologado judicialmente no processo de reconhecimento e dissolução da união estável, em que a autora declarou que o imóvel pertencia exclusivamente ao falecido, por ter sido adquirido antes da união estável.

A alegação de coação, embora grave, demanda dilação probatória para sua comprovação, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com segurança a existência de vício de consentimento capaz de invalidar os documentos firmados pela autora.

Ademais, a medida pleiteada possui caráter satisfativo, pois visa anular declarações já realizadas pela autora, o que, em regra, deve ser reservado à tutela definitiva, após o contraditório e a ampla defesa.

Quanto ao perigo de dano, embora a autora alegue que os filhos do falecido estão na posse do
imóvel, não demonstrou de forma concreta a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida em caráter liminar.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a formação do contraditório.”
(Id 222456266
dos
autos em primeiro grau)
.

O art. 300 do CPC estabelece que
a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

No caso, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado de plano a probabilidade do direito, visto que, embora a agravante afirme que foi coagida pelos filhos do Orivaldo Dias Martins, com quem convivia em união estável, a assinar documentos renunciando à sua cota-parte na propriedade, não há prova nesse sentido, havendo a necessidade da instrução processual.

Também não há indício de prejuízo imediato que exija a concessão da medida neste momento.

Consta dos autos que a agravante afirma ter convivido com o falecido Orivaldo Dias Martins por longo período, ocasião em que teriam adquirido, em conjunto, a posse do imóvel descrito na inicial. Após o falecimento, alega que os agravados a constrangeram a firmar documentos nos quais reconheceu a exclusividade do bem em favor do
de cujus
, inclusive em acordo homologado judicialmente e em declaração particular.

Sustenta
a presença dos requisitos do art
igo
300 do Código de Processo Civil,
sob
o argumento de que há prova da posse e risco de dano decorrente de atos dos agravados voltados à regularização da propriedade em nome próprio.

C
umpre destacar que a controvérsia
restringe-se
à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, e não ao exame exauriente do mérito da
A
ção principal, que permanece submetido ao
J
uízo de origem. Nesse contexto, impõe-se analisar se, à luz da cognição sumária própria desta fase, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

E
mbora a agravante tenha apresentado elementos indicativos de ocupação do imóvel durante a união estável, existem documentos formais em sentido contrário, notadamente acordo homologado judicialmente em que declarou que o bem pertencia exclusivamente ao falecido, por ter sido adquirido anteriormente à convivência.
E mais
, a alegação de coação exige dilação probatória, não sendo possível, neste momento, reconhecer vício de consentimento apto a invalidar os atos praticados, além de não estar demonstrado perigo concreto de dano irreparável.

Assim
, a alegação central da agravante consiste na suposta coação que teria viciado sua manifestação de vontade. Trata-se de imputação grave, que, para produzir efeitos imediatos, exige suporte probatório consistente. No entanto, nesta fase inicial, a narrativa não veio acompanhada de elementos objetivos e contemporâneos capazes de evidenciar, com grau mínimo de segurança, a ocorrência do alegado constrangimento.

Ao contrário, o conjunto documental revela a existência de ajuste formal, firmado com assistência técnica e posteriormente homologado em
J
uízo, circunstância que confere presunção de validade ao ato praticado. A superação dessa presunção demanda prova
contundente
, a ser produzida no curso da instrução, o que afasta a probabilidade do direito em nível suficiente para concessão da medida pretendida.

Além disso,
quanto a
o fato constitutivo do direito
invoca
do
, qual seja,
a coação
,
incumbia à agravante demonstrar desde
logo, nos termos do art
igo
373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma adequada.

A agravante menciona risco decorrente de atos dos agravados relacionados à regularização do imóvel, contudo não demonstra a existência de providência concreta, atual e iminente capaz de comprometer o resultado útil do processo. A alegação permanece no plano abstrato, o que não satisfaz a exigência legal.

Ademais, a
providência pretendida possui nítido conteúdo satisfativo, na medida em que busca, desde logo, neutralizar os efeitos de declarações já formalizadas, o que recomenda maior cautela na sua concessão. Em tais hipóteses, a exigência de prova deve ser ainda mais rigorosa, justamente para evitar decisões precipitadas que possam comprometer a segurança jurídica.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos do art
igo
300 do CPC, a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reexame após a regular instrução do feito
, é medida que se impõe
.

Pelo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026